Tribunal: TJDFT
Processo: 0022354-08.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. LAUDO PERICIAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO FISCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o obrigado antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade fiscal que, por sua vez, ao tomar conhecimento da atividade exercida por ele exercida, expressamente a homologa (ou não) (artigo 150 do CTN).
2. Decorrendo a inscrição do débito em dívida ativa de erro no preenchimento da guia de recolhimento por parte do contribuinte, e, tendo este demonstrado direito a compensação do crédito, deve ser declarada a inexistência da dívida.
3. Consoante o princípio da causalidade deve responder pelos ônus da sucumbência a parte a quem é atribuída a responsabilidade pelo surgimento da demanda judicial.
4. Se o contribuinte protocola documento retificador evitando o ajuizamento de execução fiscal não pode ser penalizado com o pagamento de honorários advocatícios pela demora da administração em apreciar o seu pedido.
5. Apelação conhecida e não provida.